Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO AVALIADOR.
1. A alegação genérica de erro no laudo pericial quanto ao valor venal do imóvel, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada, mostra-se insuficiente para desconstituir a homologação do laudo no juízo a quo, bem como a embasar o pedido de nova reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil/2015.
2. Ausente nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado.
3. Recurso conhecido e não provido.